Tribunal: STF
Processo: ARE 1543362
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. MULTA FISCAL MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO- 
-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Apelação. Direito tributário. Ação de Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença de improcedência. Irresignação da Embargante. Preliminares afastadas. Certidão de dívida ativa. Requisitos legais satisfeitos. Presunção de liquidez e certeza. Demonstrativo de cálculo do débito. Prescindibilidade. Inteligência da súmula 559/STJ. É inexigível a multa fiscal moratória da massa falida por constituir pena administrativa. Os juros de mora serão exigíveis até a decretação da falência e, após a sua ocorrência, ficarão condicionados à suficiência do ativo da massa. Improvado se o ativo apurado é suficiente para o pagamento do principal. Sentença que merece reparo. Recurso parcialmente provido para exclusão da incidência da multa cobrada na Execução Fiscal” (fl. 1, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 151 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Sustenta que “as multas tributárias consistem em penalidades pecuniárias decorrentes do descumprimento de obrigação tributária acessória (art. 113, § 3º, do Código Tributário Nacional). Assim, de acordo com o art. 113, § 1º, do Código Tributário Nacional, possuem a natureza de obrigação tributária principal e dão ensejo à constituição do crédito tributário” (fl. 9, e-doc. 30).



    Argumenta que “o ordenamento tributário brasileiro não autoriza a aplicação do art. 23, parágrafo único, III, do DL 7.661/1945 às obrigações tributárias, vez que isso implicaria na criação de nova modalidade de exclusão do crédito tributário em desrespeito ao art. 146, III, b, da Constituição Federal, que exige a edição de lei complementar para a disciplina do crédito tributário” (fl. 10, e-doc. 30). 



    Realça que “a disposição de lei que impede a incidência de juros moratórios sobre o montante cobrado na execução fiscal de créditos tributários também deve respeito aos princípios e regramentos da ordem jurídica tributária. E, portanto, não pode ter incidência sobre créditos tributários municipais a legislação federal que determina a exclusão de juros moratórios durante o período de tramitação do processo de falência” (fl. 11, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e assevera que, “para a verificação do descumprimento do texto constitucional, no caso em comento, não é necessário o reexame de provas, sendo suficiente a análise dos fatos trazidos no v. acórdão em cotejo com o direito aplicável” (fl. 3, e-doc. 40). 



    Pede “seja conhecido e provido este agravo para que o recurso extraordinário, seja admitido e regularmente processado e, ao final, provido” (fl. 13, e-doc. 40).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA COM EFEITOS SUSPENSOS. CANDIDATO NOMEADO E EMPOSSADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.358.223-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.413.033-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2023).



    Ainda que fosse possível superar o óbice de conhecimento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Com efeito, o d. parecer da i. Procuradora de Justiça examinou com inegável acerto a presente controvérsia, e a sua percuciente fundamentação se transcreve per relationem – (STJ ARE no 428.932/MT, Relator Min. Marco Buzzi julgado em 9/12/2013 e STF AR no RO no H.C. nº 138.648/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12/10/2018):



    Cuida a hipótese de embargos à execução fiscal visando à nulidade da citação e do título executivo referente ao IPTU e TCDL incidentes sobre a propriedade do imóvel situado na Rua Dulcídio Cardoso, 1640, apt. 103 – Bloco 2 – Barra da Tijuca, apurado nos exercícios de 2016 e 2017. (...) Por outro lado, o pedido da apelante em ver declarado inexigível a multa cobrada na execução fiscal deve ser acolhido. Segundo o art. 23, parágrafo único, inciso III do Decreto-lei nº 7.661/45, as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas não podem ser reclamadas na falência. Assim, a multa fiscal moratória não é cobrada, por se tratar de pena administrativa e, nesta qualidade, não é reclamada na falência, assim como também dispõem as Súmulas 192 e 565 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, é inexigível a multa fiscal moratória da massa falida, por constituir pena administrativa. No tocante aos juros moratórios, extrai-se da interpretação lógico-sistemática dos artigos 26 e 129 do Decreto-lei nº 7.661/45, que eles serão exigíveis até a data da decretação da falência e, após a sua ocorrência, ficarão condicionados à suficiência do ativo da massa para o pagamento do principal. Tem-se, portanto, que é possível a cobrança desse encargo contra a massa falida no momento anterior à decretação da falência e no momento posterior somente se houver suficiência de ativo, não tendo sido reconhecida a sua inexigibilidade e a necessidade de sua exclusão do crédito principal. In casu, tem-se que a apelante não demonstrou se o ativo apurado é suficiente para o pagamento do principal, ou seja, não há nos autos documentos que comprovem que não há saldo para o pagamento do encargo acessório” (fls. 2-6, e-doc. 25).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem exigiria conhecimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Falência. Multa moratória. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.513.405-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MULTA FISCAL MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. LEI FEDERAL 11.101/2005. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.269.289-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora